Tribunal: TJSP
Processo: 1506867-86.2016.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1506867-86.2016.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do resultado do
julgamento embargado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506867-86.2016.8.26.0126/50000 -Voto no 32538
2
Voto no 32538
Embargos de Declaração no 1506867-86.2016.8.26.0126/50000
Comarca de Caraguatatuba
Embargante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Embargada: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Configuração de erro material - Declaratórios
parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do
julgamento embargado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 224/229 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
que busca, nesta fase, o suprimento de omissão quanto à ausência de
menção explícita quanto ao pleito de ressarcimento, por parte da
embargada vencida, das custas e despesas processuais desembolsadas
no feito executivo e nos embargos à execução fiscal, nos termos dos
artigos 84 e 85, ambos, do CPC (fls. 01/03).
De início, cumpre destacar a configuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506867-86.2016.8.26.0126/50000 -Voto no 32538
3
erro material na fundamentação do V. Aresto ora embargado,
especificamente no § 1o, da fl. 226 (dos autos em apenso), eis que o
recurso de apelação não é isento de preparo, devendo constar, portanto,
“recurso tempestivo, preparado (fls. 198/199), respondido (fls. 219/221),
e remetido a este E. Tribunal”
No mais, inexiste - na decisão embargada -
qualquer omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos,
sendo certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no
bojo da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua
exata compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto foi apreciado e
decidido expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se
proferindo a decisão de fls. 224/229 (dos autos em apenso), que deu
provimento ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e
assim resumidas:
“EXECUÇÃO FISCAL - ISS MENSAL INTERNET - Exercícios
de 2012, 2013 e 2014 - Município de Caraguatatuba -
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS (em apenso) - Em
primeiro grau, julgou extinta a execução fiscal, com
fundamento
no
artigo
26
da
LEF,
em
razão
do
cancelamento das CDA's - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
sem fixação, a teor do artigo 26 da Lei no 6.830/80 -
Descabimento - Verba devida - Aplicação da Súmula no153
do
C.
STJ
-
Defesa
apresentada
pela
executada/embargante,
ora
apelante
-
Honorários
advocatícios agora aplicados, nos termos do artigo 85, § §
2o e 3o, inciso I, do CPC/2015 - Sentença parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506867-86.2016.8.26.0126/50000 -Voto no 32538
4
reformada - Apelo da executada/embargante provido”.
Como se percebe, os pedidos formulados pela
autora/embargante foram acolhidos, no V. Acórdão embargado, eis que,
consta expressamente, que “aquele que tiver dado causa ao processo
deve responder pelas despesas decorrentes, inclusive com os honorários
de advogado da parte adversa”, o que, com efeito, compreende as
custas processuais e os honorários advocatícios, valendo sempre
lembrar que nenhum dos argumentos por ela trazido, nesta sedem, por
si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão embargada, a qual,
portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
acolhem-se,
em
parte,
os
presentes embargos declaratórios, sem modificação do resultado, do
julgamento embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506867-86.2016.8.26.0126/50000 -Voto no 32538
5
SILVA RUSSO
RELATOR